Tribunal: TJDFT
Processo: 0727120-59.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE NEGATIVA PELO CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVAMENTO SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o agente pela prática do crime de furto, com fixação da pena em 2 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 21 dias-multa. O recurso defende a revisão da dosimetria, alegando (i) ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade e (ii) desproporcionalidade no agravamento da pena em razão da multirreincidência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a valoração negativa da culpabilidade em razão da prática do delito durante o cumprimento de pena anterior; (ii) estabelecer se é possível adotar fração superior a 1/6 para o agravamento da pena em virtude da multirreincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática delitiva durante o cumprimento de pena anterior revela maior reprovabilidade da conduta, pois evidencia a quebra da confiança depositada pelo juízo da execução e demonstra resistência ao caráter preventivo e ressocializador da sanção.
4. A valoração negativa da culpabilidade nesses casos não configura bis in idem, porque não se confunde com o reconhecimento da reincidência ou dos antecedentes, mas se fundamenta na maior censurabilidade da conduta.
5. A fixação da pena-base não está vinculada a critério matemático rígido, cabendo ao julgador, com fundamentação adequada, adotar frações como 1/6 da pena mínima, 1/8 do intervalo entre as penas em abstrato ou outro parâmetro proporcional e razoável.
6. A multirreincidência legitima a aplicação de fração superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria, pois denota habitualidade criminosa e maior necessidade de prevenção e reprovação da conduta, em conformidade com precedentes consolidados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prática de delito durante o cumprimento de pena anterior autoriza a valoração negativa da culpabilidade, sem configurar bis in idem.
2. O critério de exasperação da pena-base não é aritmético, devendo ser fundamentado segundo os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
3. A multirreincidência permite a aplicação de fração superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria, desde que haja motivação idônea.